Tribunal: TJBA
Processo: 8120967-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120967-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELCI DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da autora para declarar a inexigibilidade de contrato fraudulento, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática corretamente reconheceu a inexistência do vínculo contratual em razão de fraude; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se há dano moral indenizável na hipótese e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado, conforme ônus que lhe incumbia segundo a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

4. Laudo pericial afastou a autoria da assinatura atribuída à autora, revelando a ocorrência de fraude e a inexistência do vínculo contratual.

5. Nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes em operações bancárias.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, que afasta a necessidade de má-fé para sua incidência.

7. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando envolvida fraude, é presumido, sendo razoável a indenização fixada em R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência do TJBA.

8. A interposição do agravo interno com desconsideração das provas constantes dos autos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática.

10. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§4º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, §3º, I e II, e 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil: arts. 373, I e II, 931, 1.021, §§4º e 5º.

Código Civil: art. 927, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061)

STJ, Súmula 479

STJ, EAREsp 676.608/RS

TJBA, Apelação Cível 0012704-04.2011.8.05.0080

TJBA, Apelação Cível 0000182-94.2014.8.05.0158

TJBA, Apelação Cível 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120967-22.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante NELCI DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.